Tribunal: TCU
Processo: 026.204/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação acerca de possíveis irregularidades em licitação para aquisição de solução de balanceamento de aplicação com suporte SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo sr. Ivan Marzariolli em desfavor do Acórdão 4550/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. Ivan Marzariolli para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à empresa ISH Tecnologia S.A. e ao Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro.